Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704832-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO CAMINHA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por áLVARO AUGUSTO CAMINHA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A.: Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Alvaro Augusto Caminha da Silva em face de Bradesco Saúde S.A. Em síntese, o autor afirma que é beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré. Alega que foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso agudo de álcool (síndrome de dependência) e transtorno depressivo ansioso, motivo pelo qual lhe foi prescrito o tratamento com utilização de técnica de neuromodulação (Estimulação Magnética Transcraniana). Aduz que o tratamento médico prescrito não foi autorizado pelo plano de saúde. Postula a concessão de tutela de urgência, para que a ré seja compelida a autorizar o tratamento médico que lhe foi prescrito. Ao final, requer a manutenção da tutela de urgência postulada e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. É o breve relato. Decido. 1) Passo a apreciar o pedido de urgência. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autor são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requisitado encontra-se atestada no relatório médico que acompanha a inicial (id. 55570022). Ademais, os documentos de id. 55570023 e id. 55570031 comprovam a relação contratual entre as partes, constando inclusive o número da matrícula da autora no documento. Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada pelo relatório médico, cujo teor atesta a necessidade do tratamento postulado. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib. 2. Arelação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). 3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro. (...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) O perigo de demora, por sua vez, repousa vulnerabilidade do estado de saúde do autor, conforme relatório médico. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável à autora, poderá ser cobrado o procedimento pela ré. Ante o exposto, defriro a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré, no prazo de até 48 horas, autorize a utilização de técnica de neuromodulação (Estimulação Magnética Transcraniana) para tratamento do autor, nos termos do relatório de 55570022, até a decisão final de mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...) 2) Noutro giro, constato presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Sendo assim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça a autora. Anote-se. O Agravante sustenta que, além do tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), também foi prescrita a imediata “internação”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a integralidade dos tratamentos prescritos no relatório médico. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque a decisão agravada deferiu a tutela de urgência e inclusive fez consignar que o Laudo Médico de fls. 1/2 a integra. Ante a inexistência de ressalva quanto à internação, não obstante constar apenas a autorização para a técnica de neuromodulação, é preciso que o juízo de origem seja estimulado a esclarecer a extensão da tutela de urgência concedida. Segundo, porque, segundo se depreende do Laudo Médico de fls. 1/2 ID 55570022, datado de 11/11/2019, o Agravante está internado na Clínica Recanto Reviver desde o dia 04/11/2019. Ao que parece, o pedido visa validar a internação que já foi realizada e, nesse contexto, é preciso examinar os requisitos da tutela de urgência, na instância de origem, até mesmo sob o aspecto da coparticipação e da existência de outras instituições credenciadas, se for o caso. Essas indagações ofuscam a probabilidade do direito e obstam a ampliação da tutela de urgência, tal como requerida, pelo menos nesta fase inicial do procedimento recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator